Tribunal: TJBA
Processo: 8000664-53.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000664-53.2023.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

APELADO: LUIS ANTONIO ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES EXTRAÍDOS DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. art. 14, §4º, da Lei n. 12.016/09. EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que extinguiu o processo com resolução do mérito para, concedendo a segurança, assegurar a progressão vertical da parte impetrante.

2. Em primeiro lugar, impõe-se a rejeição da questão preliminar de inconstitucionalidade da impetração pleiteando a progressão funcional, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia já teve a oportunidade de firmar orientação segundo a qual a progressão funcional não viola a Súmula Vinculante 43 do STF nem o Tema 697 do STF, na medida em que não configura investidura em novo cargo, mas sim ascensão dentro da mesma carreira (TJ-BA - Apelação: 80006066020178050104, Relator.: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2024).

3. O direito à progressão funcional pelos servidores do magistério no âmbito da administração pública do Município encontra previsão na Lei Municipal n. 20/2001. Revolvendo as premissas legais para a análise do caso
sub judice
, observa-se que a parte apelada é ocupante do cargo de Técnico Agrícola por interstício superior a 01 (um) ano (ID n. 62177828) e, após a conclusão de 01 (um) curso de Graduação - conforme diploma anexado (ID n. 62177824, pág. 02) -, formulou requerimento administrativo de progressão funcional (ID n. 62177824), razão por que, nos termos da Lei Municipal n. 20/2001, faz jus ao direito vindicado.

4. a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem consolidado firme orientação no sentido de se reconhecer a existência do direito à promoção funcional pleiteada quando presentes os requisitos estabelecidos pela Lei Municipal n. 29/2000 (TJ-BA - APL: 80006074520178050104 V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE INHAMBUPE, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022).

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem consolidado firme orientação no sentido de se reconhecer a existência do direito à promoção funcional pleiteada quando presentes os requisitos estabelecidos pela Lei Municipal n. 29/2000 (TJ-BA - APL: 80012604820168050018 V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE BARRA, Relator: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2021).

6. De outro lado, com relação à retroação dos efeitos patrimoniais, importante registrar que o art. 14, §4º, da Lei n. 12.016/09 estabelece que “
O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial
”. Partindo da premissa legal para a análise do caso
sub judice
, considerando que a Sentença condenou o Município “
ao pagamento das respectivas parcelas retroativas, a contar da data da formulação do pedido de progressão (15/12/2012)
”, a dizer, a partir da data do requerimento administrativo formulado em momento anterior à data da impetração (25/05/2023), impõe-se reconhecer a necessidade de reforma parcial da Sentença por esbarrar em limitação temporal imposta pelo art. 14, §4º, da Lei n. 12.016/09 para: i) determinar que, para os regulares efeitos funcionais, seja implementada a progressão funcional a partir da data do requerimento administrativo; ii) determinar que o direito ao recebimento das parcelas e reflexos patrimoniais da progressão funcional seja computado a partir da data da impetração (25/05/2023).

7. Apelação conhecida e provida em parte, para, reformando a parcialmente sentença impugnada, para, reformando parcialmente a sentença impugnada, i) determinar que, para os regulares efeitos funcionais, seja implementada a progressão funcional a partir da data do requerimento administrativo; ii) determinar que o direito ao pagamento das parcelas e reflexos patrimoniais da progressão funcional seja computado a partir da data da impetração (25/05/2023), na forma do art. 14, §4º, da Lei n. 12.016/09.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

8000664-53.2023.8.05.0104
, na qual figura como Apelante
MUNICÍPIO DE INHAMBUPE,
e como parte Apelada
LUIS ANTONIO ARAUJO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
VOTO
no sentido de
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR